Tribunal: CARF
Processo: 17546.000198/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
17546.000198/2007-41 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.207 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ENGETEC INFORMÁTICA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2005
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
POR
INTEMPESTIVIDADE. ÓRGÃO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU.
NOVA DECISÃO.
Sendo tempestiva a impugnação não conhecida pelo órgão julgador de primeiro
grau, por intempestividade, deve ser proferida uma nova decisão com o
conhecimento da impugnação e julgamento de todas as alegações nela
deduzidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente à
tempestividade da impugnação para, nessa parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento,
anulando-se, com isso, a decisão de primeira instância (Acórdão no 05-21.630) para que uma
nova decisão seja proferida, com o conhecimento da impugnação e julgamento das alegações
nela deduzidas.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000198/2007-41
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000198/2007-41

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 05-21.630, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas/SP, fls. 1.211 a 1.216:
Consoante o relatório fiscal que acompanha a NFLD n° 37.080.970-0 (fls. 54 a 57),
lavrada em 02/03/2007, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do
crédito relativo às "contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes a parte
da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas aos terceiros (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC)",
devidas pela ENGETEC INFORMÁTICA LTDA. no período de março de 1999 a
dezembro de 2005 (não continuo), contribuições essas que, até a data do lançamento,
não fora comprovado o recolhimento pela mencionada pessoa jurídica.
Acrescenta, o mesmo relatório, que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
E, que, o lançamento foi lavrado com base nas informações constantes dos sistemas
informatizados da previdência social (RAIS - Relação Anual de Informações Sociais e
GFIP — Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), em
razão do não comparecimento da empresa para a apresentação dos documentos
solicitados, o que resultou na lavratura do correspondente auto de infração (DEBCAD
n°37.083.118-7).
Devidamente notificado do lançamento em 12/03/2007, conforme o Aviso de
Recebimento — AR anexado às fls. 64, expedido pela Empresa de Correios, o
contribuinte impugnou-o por meio do expediente protocolado sob n°
37324.003921/2007-66 (fls. 67 a 89), em 16/04/2007, no qual alega, em síntese, que:
- a empresa notificada mudou de endereço no início de 2002, razão pela qual não
poderia ter sido encontrada;
- os sócios da "ENGETEC" são duas empresas — NELMAPAR PARTICIPAÇÕES
LTDA. e ROSTRAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., como se verifica da última
alteração contratual que junta;
- o Sr. Nelson de Jesus Parada é sócio de uma dessas empresas, mas que o mesmo não
tomou conhecimento do TIAD e MPF, devendo, portanto, ser declarada nula a presente
notificação, em aplicação do art. 34 da Portaria n° 520/2004;
- quatro pontos precisam ser esclarecidos:
1°) a Auditoria postou os referidos documentos nos Correios no dia 09/03/2007;
2°) a correspondência foi entregue na portaria do condomínio onde reside o Sr.
Nelson de Jesus Parada, mas que quem a recebeu não tinha autorização expressa
desse senhor, mas que desconhece a data que isto se verificou;
3°) tal correspondência chegou às mãos do Sr. Nelson somente no dia 04/04/2007; e
4°) a ciência ocorreu, efetivamente, no dia 04/04/2007 e, não, na data de
recebimento pela portaria de seu condomínio.
- os cálculos realizados pela auditoria apresentam algumas discrepâncias em relação os
realizados pela empresa fiscalizada;
- em vários meses não foram apurados débitos, mas, a fiscalização não informou sobre a
existência de crédito de contribuição, em razão da retenção efetuada por empresa
contratante de seus serviços; e
- a tabela anexa mostra a retenção ocorrida, assim como os documentos anexados, pelo
que apresenta demonstrativo, mês a mês, do imposto devido e da compensação
efetuada, bem como do excesso de retenção.
Junta documentos (fls. 90 a 1.200).
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000198/2007-41

Os autos foram baixados em diligência, para que a Auditora Fiscal notificante se
manifestasse acerca dos indícios de "grupo econômico", na forma da Resolução n°
1.365 (fls. 1.203/1.204).
Em cumprimento dessa diligência a AFRFB ARIEMA VILELA B. VELOSO informa
que a ação fiscal se deu sem a verificação dos registros contábeis do contribuinte, ou
seja, foi realizada com base nas informações constantes da RAIS — Relações Anuais de
Informações Sociais e nas GFIP — Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
Previdência Social, o que não permite afirmar se o sujeito passivo é integrante de grupo
econômico.
Nestes termos, vem os autos conclusos para julgamento.
Ao apreciar a impugnação, em 15/4/08, a 6a Turma da DRJ em Campinas/SP, por
unanimidade de votos, concluiu pelo seu não conhecimento, por intempestividade, consignando
a seguinte ementa no decisum:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de quinze dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for
suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.
Tendo tomado conhecimento da decisão de primeira instância, a Contribuinte, por
meio de seu representante legal (Vide tela de consulta de fl. 1.227), interpôs o recurso voluntário
de fls. 1.234 e 1.256, em 5/2/09, alegando, dentre outras questões, a nulidade do ato
administrativo de intimação da empresa fiscalizada e nulidade da própria Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, nos seguintes termos:
NULIDADE DA INTIMAÇÃO
Informa a Auditora responsável pela realização da Auditoria que "O TIAD — Termo de
Intimação para a Apresentação de Documentos e o MPF — Mandado de Procedimento
Fiscal n° 09366055-001 foram enviados à empresa, através de AR — Aviso de
Recebimento, em 19/01/2007, para o endereço do Sr. Nelson de Jesus Parada, sócio da
empresa, conforme cadastro da Previdência Social, tendo em vista que no endereço
constante do MPF não foi encontrada a empresa ora fiscalizada".
Três pontos precisam ser esclarecidos com relação à Informação acima prestada pela
Auditora:
1. Os sócios da empresa fiscalizada são duas outras empresas, a saber, NELMAPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA. e ROSTRAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme
demonstra a última alteração contratual da empresa realizada em 15 de junho de 2001,
sendo que nenhuma das duas empresas proprietárias foram mencionadas ou mesmo
notificadas;
2. A empresa fiscalizada, no início de 2002, mudou de endereço, passando a funcionar à
Rua Antonio Paioli n° 320, Parque das Universidades, 13086-055, Campinas;
consequentemente, não poderia ser encontrada no seu antigo endereço, 3. O Sr. Nelson
de Jesus Parada é sócio da empresa NELMAPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA. e reside em um condomínio, sendo que nem ele ou qualquer
outra pessoa com sua expressa autorização assinou o recebimento do TIAD e do MPF
mencionados pela Auditora, daí não ter tomado ele conhecimento dos referidos
documentos. O que pode ter ocorrido é que algum funcionário da portaria do
Condomínio, sem autorização, tenha recebido e assinado as referidas correspondências,
caso assinaturas existam que comprovem o seu recebimento. De qualquer forma, o Sr.
Nelson de Jesus Parada e a empresa fiscalizada não foram devidamente intimados.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000198/2007-41

Assim, por não terem sido observadas as exigências postas pelo artigo 34 da Portaria
520/04, nulo é o ato administrativo de intimação da empresa fiscalizada. E,
portanto, nulo é também a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
Impugnada.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Conforme se observa no Aviso de Recebimento (AR) de fls. 1.229 e 1.230, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Campinas/SP tentou intimar a Contribuinte do
resultado do julgamento de primeira instância por via postal, porém, a tentativa se mostrou
infrutífera, tendo a correspondência retornado ao remetente.
Desse modo, em vez de proceder à intimação por edital, segundo preceitua o art.
23, inciso II, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6/3/72, a DRF buscou intimar os sócios da
Contribuinte, encaminhando as intimações para os seus respectivos endereços, constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Diante desse quadro, não houve a intimação da Contribuinte, contudo a mesma
compareceu espontaneamente aos autos, em 5/2/09, e apresentou, por meio de seu representante
legal, o recurso voluntário de fls. 1.234 a 1.256.
Portanto, tendo em vista que o comparecimento espontâneo da Contribuinte
supriu a falta de intimação, à luz do que dispõe o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil
(CPC), Lei no 13.105, de 16/3/15, conhecemos do recurso voluntário.
Contudo, uma vez que o recurso foi interposto em face da decisão de primeira
instância, que não conheceu da impugnação, por intempestividade, o presente conhecimento
limitar-se-á apenas a análise quanto à tempestividade da impugnação.
Da tempestividade da impugnação
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado na
decisão recorrida:
A primeira questão que se impõe apreciar é a da tempestividade da impugnação, que
constitui requisito, como adiante se verá, para que seu mérito possa ser examinado pelo
julgador administrativo.
Registre-se que, observando-se a legislação de regência, vigente à época, o prazo para
interposição de defesa é de 15 (quinze) dias, a teor do art. 37, § 1°, da Lei n°
8.212/1991, c/c o art. 243, § 2°, do RPS — Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999. Confira:
Art. 37. § 1o - Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em
regulamento.
Art. 243. § 2o - Recebida a notificação, a empresa, o empregador doméstico ou o
segurado terão o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou apresentar
defesa.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000198/2007-41

Importante frisar que ocorrendo a intimação, via postal, considera-se como termo inicial
do prazo para impugnação a data do recebimento da autuação, sendo que os prazos
serão contínuos e começarão a correr a partir da data da cientificação válida, excluindo-
se da contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, como se verifica dos
artigos 33 e 34 da Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004, in verbis:
Art. 33. A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo,
via postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a
certeza da ciência do interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
[...]
§ 3° Considera-se feita a intimação:
[...]
II- nos demais casos do caput, na data do recebimento ou, se omitida a data,
quinze dias após a data da postagem da intimação, se utilizada a via postal, ou da
expedição se outro for o meio;
[...]
Art. 34. Os prazos para impugnação ou recurso não serão prorrogados.
§ 1° Os prazos serão contínuos e começam a correr a partir da data da
cientificação válida, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o
do vencimento.
No caso em foco, o sujeito passivo foi intimado do lançamento no dia 12/03/2007 (fls.
64), e, que, portanto, a defesa protocolada em 16/04/2007 (fls. 67/81), é
INTEMPESTIVA, uma vez que foi apresentada após o prazo de 15 (quinze) dias de que
trata os dispositivos acima transcritos.
[...]
Quanto ao endereço do sujeito passivo, para o qual foi remetida a presente notificação,
vale destacar que no endereço constante do cadastro da Previdência Social (fls. 60) o
mesmo não foi encontrado, razão pela qual intimou-se do lançamento o Sr. Nelson de
Jesus Parada, inclusive do MPF — Mandado de Procedimento Fiscal e do TIAD —
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos.
Assim, diversamente do entendimento da Impugnante, temos que não há qualquer
ilegalidade na intimação.
A uma, porque foi o contribuinte que não comunicou a sua alteração de domicilio fiscal.
A duas, porque o Sr. Nelson de Jesus Parada é o representante legal de uma das sócias
da Impugnante - NELMAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., como se verifica da
alteração contratual juntada (fls. 90 a 97). Com efeito, a intimação entregue no endereço
desse representante legal mostra-se perfeita, ainda que recebido por outra pessoa.
[...]
Assim, considerando que a impugnação em questão mostra-se intempestiva, a mesma
não merece conhecimento, conforme dispõe a portaria acima mencionada (n°
520/2004), art. 10, inciso I. Confira-se:
Art. 10. Constituem razões de não conhecimento da impugnação:
I- a intempestividade;
Dessa forma, limita-se a presente decisão a julgar a alegação de tempestividade, não
conhecendo as demais alegações apresentadas pelo contribuinte.
Conforme se observa na transcrição acima, a intimação teria sido realizada em
12/3/07, tendo a defesa sido protocolizada somente em 16/4/07, ou seja, além dos 15 dias de
prazo então previstos no art. 37, § 1o, da Lei no 8.212, de 24/7/91.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000198/2007-41

Acontece que a intimação do lançamento fiscal não foi encaminhada para a
Contribuinte, mas sim para o endereço do representante legal de uma das sócias da Contribuinte.
Todavia, segundo a Portaria MPS no 520, de 19/5/04, citada pelo julgado a quo e
que dispunha sobre o Contencioso Administrativo Fiscal no âmbito do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), quando se mostrasse infrutífera a intimação pessoal, por via postal, por
telegrama ou outro meio que assegurasse a certeza da ciência, sem ordem de preferência, a
intimação deveria ser efetuada por edital. Confira-se:
Art. 33. A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo, via
postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
§ 1o Quando frustrados os meios indicados no caput deste artigo, a intimação será
efetuada por meio de edital e também no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido.
Acontece, porém, que não houve a intimação da Contribuinte nem pelos meios
previstos no caput do art. 33, da Portaria MPS no 520/04, e nem por meio de edital, conforme
previsto no § 1o.
Desse modo, ante a falta de intimação do lançamento à Contribuinte, o seu
comparecimento espontâneo, como dito alhures, supriu essa falta e intimação, cabendo destacar
que tal regra também está prevista na Portaria MPS no 520/04:
Art. 33. A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo, via
postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
[...]
§ 2o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais,
mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
Sendo assim, cabia à DRJ em Campinas/SP conhecer da impugnação.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas da alegação referente à tempestividade da impugnação para, nessa parte conhecida do
recurso, dar-lhe provimento, anulando a decisão de primeira instância para que seja proferida
uma nova decisão com o conhecimento da impugnação e julgamento de todas das alegações nela
deduzidas.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital